Tribunal: TJDFT
Processo: 0732751-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732751-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASABLANCA DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: LIDER CONSULTORIA E TRABALHO TEMPORARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CASABLANCA DECORACOES LTDA - ME, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0706894-15.2019.8.07.0001), em que contende com LIDER CONSULTORIA E TRABALHO TEMPORARIO LTDA. A decisão agravada indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SNIPER, nos seguintes termos (ID 206203472): “Indefiro os pedidos de ID Num. 205216804, pois o feito encontrava-se arquivado em virtude da não localização de bens penhoráveis do executado, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC, e o pedido formulado não se coaduna com a determinação contida no artigo 921, § 3o, do CPC, já que não há indicação de bens passíveis de penhora do devedor. Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão preclusa de ID Num. 94526124. Intimem-se.” Nesta sede, a agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferido o pedido de pesquisas, bloqueios e penhoras de valores e bens da devedora. Narra que na origem a ação monitória ajuizada em desfavor da agravada está em trâmite desde 25/03/2019, sem qualquer satisfatividade até o momento. Aduz que pleiteou a realização de pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, dado que as últimas diligências foram realizadas em meados de 2020, ou seja, há mais de 3 anos. Além disso, afirma que pediu fossem realizadas pesquisas INFOSEG para obtenção do resultado dos módulos de propriedade de embarcações e veículos automotores, e SNIPER para obtenção de grafos vinculativos de relações societárias entre pessoas físicas e jurídicas, dado que tais ferramentas não foram utilizadas no presente feito. Argumenta que o magistrado, ao indeferir os requerimentos, partiu de premissas fático-processuais equivocadas, tendo em vista que as medidas pleiteadas são proporcionais, razoáveis e condizentes com o dever de cooperação estabelecido no art. 4o do CPC (ID 62603360). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 62603363). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente a ação monitória, iniciado em 2020, em que o ora agravante persegue o pagamento da quantia de R$2.628,24 em face do agravado (ID 68925302). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas pesquisas judiciais nos sistemas SISBAJUD (ID 75023198), RENAJUD (ID 75023199) e INFOJUD (IDs 75023195, 75023196 e 75023197), contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida, sendo que tais consultas (sem repetição programada) foram realizadas há quase 4 anos, em 20/10/2020 (ID 75019644). Em 14/06/2021, a execução foi suspensa a pedido do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC (ID 94526124). A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). Segue, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). “2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 3. Se a última diligência perante o sistema Sisbajud foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito da executada/agravada, deve ser deferido o pedido de renovação de tal providência como forma de contribuir para a efetividade da execução.” (07058112520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2023) Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOUD, eis que as diligências anteriores foram realizadas há mais de 3 anos, em outubro de 2020 (IDs 75023198, 75023199 e 75023195). Consoante jurisprudência deste TJDFT, o transcurso de lapso temporal considerável desde as últimas pesquisas é indicativo de razoabilidade do pedido de reiteração, pois factível a alteração da situação financeira do executado. Ainda, entende-se que o fato de a execução estar suspensa não caracteriza óbice à reiteração das consultas via sistemas disponíveis ao juízo, considerando que a medida não interfere nos efeitos processuais da suspensão ou arquivamento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA OU ARQUIVADA. IRRELEVÂNCIA. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente. III. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. IV. Deve ser prestigiada a utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. V. A utilização dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo exatamente para conferir maior efetividade à execução prescinde da demonstração de que o exequente esgotou as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis. VI. O fato de a execução estar suspensa ou arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão ou do arquivamento. VII. Se a reiteração da diligência não se revelar exitosa, a execução permanecerá suspensa ou arquivada, sem solução de continuidade, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes. VIII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07500589120238070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 10/7/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. A execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo a sua efetividade ser buscada por todos os sujeitos do processo, em atenção ao princípio da cooperação (artigos 4o e 6o do CPC). Suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis e, ultrapassado o prazo de 1 (um) ano, ordenado o arquivamento dos autos, estes somente serão desarquivados se, a qualquer tempo, localizados bens passíveis de penhora (art. 921, III, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). A localização desses bens incumbe, primariamente, ao exequente, mas nada obsta que o Poder Judiciário colabore com a parte nesse sentido, especialmente quando dispõe de meios (como o SISBAJUD) que não se encontram à disposição dos demais sujeitos do processo. A razoabilidade da medida pode ainda decorrer do transcurso de considerável lapso temporal desde a realização da última pesquisa, o que torna factível a possibilidade de modificação da situação financeira do executado. O pedido de consulta aos sistemas, quando não efetivamente localizados bens penhoráveis, não implica a retomada do curso da execução e, consequentemente, não impacta na fluência da prescrição, sob pena de burla ao instituto e eternização da demanda.” (07156821620228070000, Relator(a): Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 21/7/2022). Cumpre ressaltar que a medida buscada pelo agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve ser realizar no interesse do credor. Ademais, trata-se de execução com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente (ID 94526124). Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens da executada, admissível a consulta aos sistemas disponíveis. A mesma conclusão se aplica aos pedidos referentes à busca via INFOSEG e SNIPER, ainda não realizadas nos autos de origem. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo, não se dispondo a encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. É um sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à execução. A funcionalidade “SNIPER”, por sua vez, permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. INFOJUD. SINESP/INFOSEG. SNIPER. ERIDF. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. TRANCURSO DE UM LONGO PERÍODO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação. 4. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07527653220238070000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 5/7/2024). -g.n. Com estas considerações, nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de permitir que sejam feitas as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SNIPER. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024 15:30:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador